Tribunal: TJES
Processo: 5027216-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027216-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LUCIANA SILVA FALCAO LOCATELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027216-08.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MERCOFRICON S/A

RECORRIDO:
LUCIANA SILVA FALCAO LOCATELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. ENUNCIADO 117 FONAJE. ASTREINTES. CONDENAÇÃO. MANTIDA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. ELETRODOMÉSTICO APRESENTOU PROBLEMA. MENOS DE UM MÊS APÓS A COMPRA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por LUCIANA SILVA FALCAO LOCATELI em face do LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, MERCOFRICON S/A, KARINA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME.

Em síntese, o executado apresentou embargos à execução, todavia, sem oferecer qualquer garantia ao juízo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, por tudo o que dos autos consta, julgo extinto os Embargos a Execução, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC.

No entanto, para fins de celeridade processual, passo a analisar o requerimento de execução residual, referente ao pagamento das astreintes.

[...]

Portanto, se há que se falar em incidência de multa por descumprimento, esta ocorreu somente no cumprimento da última ordem de serviço antes da publicação da sentença (ID 19063728), posto que realizada a reclamação em 26/09/2022 (segunda-feira), e passados três dias para cumprimento, a troca do componente essencial para funcionamento do Freezer foi realizada somente na sexta-feira, dia 30/09/2022, havendo, portanto, a multa referente a 1 (um) dia de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sendo assim, intime-se a executada para proceder com o pagamento do valor residual. Após, expeça-se o competente alvará eletrônico ou TED em favor da parte exequente, na forma da Portaria 03/2015 deste Juizado, devendo os autos virem conclusos, após, para extinção da execução.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 7028552, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando que cumpriu com a obrigação disposta na sentença dentro do prazo disposto, não podendo ser punido pelo surgimento de problema inexistente à época do primeiro conserto. Ademais, requer o afastamento da multa por embargos protelatórios, uma vez que há contradição na sentença embargada. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado de astreintes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução de sentença em que o executado opôs embargos à execução sem oferecer segurança ao Juízo.

Pois bem, nos termos estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada é pressuposto indispensável para oposição e o recebimento dos Embargos à Execução de título extrajudicial nos Juizados Especiais, que poderá se dar por meio de depósito judicial, penhora ou caução.

Cumpre destacar, ainda, que o Enunciado 117 do FONAJE dispõe que
“é
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
, reforçando a necessidade da garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais.

No entanto, com fundamento na celeridade processual, o juiz sentenciante analisou o pedido em relação às astreintes, mantendo a condenação por um dia de atraso, uma vez que no dia 26/09/2022 foi aberta nova ordem de serviço em razão de um problema no motor do freezer que só foi cumprida dia 30/09/2022, superando o prazo de 48h.

A recorrente afirma que a determinação do prazo de 48h não pode ser aplicado à segunda ordem de serviço, uma vez que trata-se de problema que inexistia à época do primeiro reparo.

Neste contexto, entendo que é a situação de manter a sentença, uma vez que o freezer objeto destes autos é um bem durável, sendo irrazoável apresentar tantos problemas em um espaço curto de tempo. Deste modo, uma vez que menos de um mês após o conserto pelos técnicos da recorrente o produto apresentou defeito novamente, ainda estando válido o comando para cumprimento da obrigação, o prazo de 48h deveria ter sido observado para proceder com o reparo do eletrodoméstico.

Em relação ao afastamento da condenação por embargos protelatórios, entendo que deve ser mantida, uma vez que evidente que a recorrente visava a rediscussão do mérito da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)